Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-47.2023.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002725-47.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOKAMIG RENT A CAR S.A. - CNPJ: 16.982.779/0001-28 (APELANTE), ARTHUR JOSE RAMOS GASPERONI - CPF: 043.807.247-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES - CPF: 136.016.666-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA MODESTO - CPF: 136.014.096-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS - CPF: 116.725.776-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

APELANTE: LOKAMIG RENT A CAR S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO À DEVOLUÇÃO DO BEM POR SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – CARRO LOCADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – DEVOLUÇÃO PERTINENTE –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É devida a restituição à proprietária do veículo, terceira de boa-fé, quando há comprovação de que a empresa de locação não tinha conhecimento da utilização do bem para a prática delituosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

APELANTE: LOKAMIG RENT A CAR S.A.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lokamig Rent a Car S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Barra do Garças, que, nos autos n.

1002725-47.2023.8.11.0004, indeferiu o pedido de restituição de um veículo Renault Duster Zen 16, cor branca, placa RFP2E18/MG, decretando o seu perdimento na Ação Penal n. 1010726-55.2022.8.11.0004.

Em suas razões, postula a empresa-apelante a restituição do veículo supracitado, uma vez que, além de ser a legítima proprietária e terceira de boa-fé
, desconhecia a pretensão ilícita dos réus que o locaram.

Tanto o Ministério Público Estadual como a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002725-47.2023.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 2-12-2022, o veículo foi apreendido em poder dos réus Kethelen Priscila Silva Moraes, Rodrigo Estefano Gomes de Jesus e Leandro da Silva Modesto, os quais transportavam mais de 24 kg de cocaína – que estavam acondicionados em uma mala de viagem, no bagageiro do automóvel –, na Rodovia BR-070, no Município de Barra do Garças.

Formulada a restituição do veículo pela apelante, o Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo seu deferimento, nestes termos:

“No caso em apreço, temos que o veículo apesar de ter sido apreendido em situação de tráfico, trata-se de veículo locado, portanto a locadora, ora apelante não possui nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, sendo terceiro de boa fé”.

O juiz da causa indeferiu o pedido formulado pela empresa
Lokamig Rent a Car S.A.
, nos seguintes termos:

“O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case objeto do RE 638491, com trânsito em julgado em 16/9/2017, fixou a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647/RG). [...]

Posto isso, declaro perdido em favor da União o veículo Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG”.

Como é de sabença vulgar, a restituição de coisa apreendida está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:
1)
coisa não passível de perdimento em favor da União (CPP, art. 119, c.c. CP, art. 91,
caput
, II);
2)
desinteresse para o processo, quando requerida antes do trânsito em julgado (CPP, art. 118);
3)
bem que não seja proveito de crime (CPP, art. 121) e;
4)
certeza da propriedade do bem (CPP, art. 120,
caput
).

No caso
sub oculis
, a empresa Lokamig Rent a Car S.A., por meio do Contrato nº 465281, alugou um veículo a Hélio Augusto de Jesus, para uso na cidade de Belo Horizonte/MG.

Sem conhecimento da proprietária do bem, Hélio emprestou o automóvel a
Kethelen Priscila Silva Moraes
, sua nora e ré na ação penal, a qual foi abordada, juntamente com seu convivente, Rodrigo Estefano Gomes de Jesus, e Leandro da Silva Modesto, em posse de 23 (vinte e três) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 24,735 kg, que estavam acondicionados em uma mala, no bagageiro do veículo de propriedade da apelante.

Conforme se extrai da narrativa, não obstante o carro ter sido apreendido porque utilizado para o transporte de entorpecentes, a recorrente, que atua no ramo de aluguel de automóveis, demonstrou sua condição de terceira de boa-fé, uma vez que não tinha ciência do uso dele para fins delituosos, em nada contribuindo na prática do crime cometido.

Desse modo, comprovada a propriedade legítima do veículo, o pedido de restituição deve ser acolhido, nos termos do art. 120 do CPP.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001)”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020).

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021).

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes”
(N.U 0002004-52.2019.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 27/08/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para determinar a restituição
do veículo Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, Renavam 01239466320, chassi 93YHJD203MJ636173, em favor de LOKAMIG RENT A CAR S.A., a
preendidos nos autos da Ação Penal n. 1010726-55.2022.8.11.0004.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Eminentes pares!

Pedi vista para melhor análise acerca do provimento do recurso interposto pela apelante LOKAMIG RENT A CAR S.A – pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri, para restituir veículo Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, Renavam 01239466320, chassi 93YHJD203MJ636173.

Vejamos.

A apelante LOKAMIG RENT A CAR S.A – assevera ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do carro [Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, Renavam 01239466320, chassi 93YHJD203MJ636173], o qual fora locado para Hélio Augusto de Jesus para uso em Belo Horizonte/MG, mas fora utilizado por Kethelen Priscila Silva Moraes, Rodrigo Estefano Gomes de Jesus e Leandro da Silva Modesto para transportar 24 kg de cocaína na BR 070, em Barra do Garças/MT.

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que a apelante LOCADORA DE VEÍCULOS ATLANTA EIRELLI – Edson Borck de Souza/ME –
“demonstrou sua condição de terceira de boa-fé, uma vez que não tinha ciência do uso dele para fins delituosos, em nada contribuindo na prática do crime cometido.”
.

Pois bem.

De fato, a apelante LOKAMIG RENT A CAR S.A – comprovou ser a legítima proprietária do automóvel Renault Duster Zen 16, placa RFP2E18/MG, Renavam 01239466320, chassi 93YHJD203MJ636173, o qual fora locado por Hélio Augusto de Jesus para ser utilizado de 29.11.2022 à 5.12.2022, em Belo Horizonte/MG (Contrato de Locação – ID 211939203 – fls. 34). No dia do retorno do veículo à seguradora, descobriram que o automóvel havia sido apreendido

No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário na atividade ilícita o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Frise-se que a preexistência de contrato de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Todavia, a atuação da apelante LOKAMIG RENT A CAR S.A. [juntar Contrato de Locação, Autorização de Débito em Cartão de Crédito, Plano de Manutenção do Veículo Locado e e-mail com o setor de “manutenção de frota” para tentativa de recuperação do veículo locado, no dia em que deveria ser devolvido à empresa em Belo Horizonte/MG - 5.12.2022] revela cuidado em suas operações locatícias a sua condição de terceira de boa-fé.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024